Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704530-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE SANTOS DIAS SIQUEIRA BARBOSA APELADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por JAQUELINE SANTOS DIAS SIQUEIRA BARBOSA em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, julgou improcedente os pedidos da autora. A apelante deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Despacho de ID 13112029 determinando o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC. Transcorrido o prazo sem manifestação, conforme certificado ID 140055064. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. O Código de Processo Civil estabelece que, confirmada a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade, deverá a parte recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso dos autos, a parte apelante teve seu pedido de gratuidade de justiça negado e após intimada para recolhimento do preparo, quedou-se inerte, sendo impossível conhecer do recurso interposto. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. I - Apresentada a resposta pelo agravado-credor e, confirmada a denegação da gratuidade de justiça, esta Relatoria determinou à agravante-executada o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. II - Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, pois, (i) a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça não foi impugnada mediante recurso, operando-se a preclusão; (ii) intimada, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, a agravante-executada não efetuou o preparo e (iii) a determinação contida no dispositivo legal em destaque incumbe não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1090947, 07127997220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - NÃO ATENDIMENTO - EXIGÊNCIA DO CPC - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. De acordo com as disposições do art. 101, §2o, do CPC, a confirmação da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pelo relator enseja o recolhimento das custas processuais pela parte, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Desse modo, se o agravo de instrumento não pode ser conhecido por encontrar-se deserto, o agravo interno que a ele está vinculado fica prejudicado. 3. Frise-se que a hipótese não afronta o art. 10 do CPC por se cuidar de advertência já feita anteriormente à parte. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1041814, 07060417720178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 06/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, na forma do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a deserção. Intimem-se. Precluso, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2020 13:56:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador